Tribunal: TJDFT
Processo: 0736540-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736540-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: E. S. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA SOARES DE SOUZA CRUZ D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 247100107 do processo n. 0716965-09.2025.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento movida por E.S.D.S.C, representada por Claudia Soares de Souza Cruz, deferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 75665237), a parte agravante tece breve relato da controvérsia. Aduz não estarem presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência, com base no artigo 300, do CPC. Afirma que o plano contratado é coletivo por adesão, tendo ocorrido o reajuste em função de o contrato ter completado 12 (doze) meses. Alega a existência de previsão contratual de reajuste do contrato e de que tal foi previamente informado à parte agravada por meio do manual do beneficiário. Argumenta que o índice de reajuste para planos coletivos por adesão não se confunde com o aplicável aos planos individuais e/ou familiares, pois aquele é negociado com administradora de benefícios, sendo posteriormente informado à ANS. Faz referência a informações técnicas que justificariam o reajuste. Alega que jurisprudência afasta a aplicação de índices de planos individuais em planos coletivos e que não ao judiciário intervir na questão. Faz alusão a julgados a fim de corroborar suas razões. Defende que a pretensão de aplicação de índices de reajuste para planos individuais em planos coletivos mostra-se contrária à legislação. Por entender presentes seus requisitos, requer a antecipação da tutela recursal para que a tutela deferida na origem seja revogada ou ao menos suspensa. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que r. decisão agravada seja reformada, revogando-se a tutela de urgência deferida na origem. Preparo não recolhido. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 1.007[1] do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não comprovou a realização do preparo. Diante disso, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC[2]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [2] (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.